Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de apreciação da anuência de SEBASTIANA DE CASTRO ROCHA (ID: 23487743). No ID: 26871806, o exequente esclareceu a divergência no nome da citada servidora. O ente federativo manifestou ciência quanto aos pedidos e documentos acostados pelo exequente (ID: 28640182). Passo a decidir. A listagem de ID: 11149580 - Pág. 1 informa que SEBASTIANA DE CASTRO ROCHA está inscrita sob número de CPF 222.302.201-44. Conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio eletrônico da Receita Federal, juntado no ID: 23251638 - Pág. 12, o nome atual da titular é SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO. O exequente esclareceu a divergência no sobrenome de SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO, eis que a substituída o alterou por motivo de casamento, conforme certidão de ID: 26871805. Ressalte-se que cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Quanto à adesão da servidora ao acordo (ID 23487743), o Distrito Federal concordou com a expedição de precatório, desistindo dos recursos pendentes (ID: 24542797). A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 22265080 – Pág. 3. O vínculo funcional, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 22299332 - Pág. 2. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site desta Corte de Justiça (ID: 23251638 - pp. 7/11). Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11149715, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11149653. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Ao fim, certifique-se o trânsito em julgado dos EE n. 0017863-22.2008.807.0000. Brasília, 27 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador